Tribunal: TJES
Processo: 5032031-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032031-78.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UBIRATAN CORREA E CASTRO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Em síntese, a parte Autora narra que é aposentado, e que recebe seu benefício previdenciário junto ao INSS. Aduz que o Requerido tem realizado descontos indevidos em seu benefício referente a um empréstimo consignado de nº 351874643-7 que não contratou. Enfatiza o Autor que não recebeu nem valor referente a tal empréstimo. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar a suspensão dos descontos e a restituição dos valores descontados referente ao empréstimo de nº 351874643-7. E ao final a confirmação da liminar e a declaração da inexistência de débitos, bem como a condenação da parte Requerida a restituição, em dobro, dos valores descontados referente ao empréstimo, a título de indenização por dano material, e ao pagamento da quantia de R$ 17.600,00, a título de indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para o julgamento do mérito. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A decisão de piso mostrou-se equivocada ao entender pela necessidade de litisconsórcio necessário no caso concreto, a situação fática em análise é regulada pelo CDC por força da Súmula 297 do STJ que reforça a aplicabilidade da referida lei aos contratos bancários. Nesse ponto, a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviço é solidária, de forma que não há que se falar em litisconsórcio, visto que cabe ao consumidor pleitear perante qualquer um dos responsáveis. Deve-se, portanto, haver a análise do mérito, o que será feito neste voto, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para a resolução da lide, por força da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º) .

5. Analisando os autos, tenho que o pleito autoral não merece acolhimento, uma vez que a parte requerida trouxe aos autos elementos capazes de afastar a narrativa apresentada na peça exordial, cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, II). A parte requerida trouxe aos autos o contrato digital de portabilidade, acompanhado com selfie, geolocalização e cópia de documento com foto. Importante destacar que com simples pesquisa pelo google maps com as coordenadas acostadas é possível verificar de que se trata da mesma rua e bairro que o autor indica em sua qualificação inicial. Neste ponto, é necessário relembrar que o contrato de portabilidade não indica novo contrato empréstimo, mas sim a troca de credores, nesse caso saindo da custódia do Banco Santander em favor do Banco Pan, ora recorrido, portanto, não há que se falar em ausência de recebimento de valores, uma vez que o empréstimo decorreu do contrato anterior. Logo, mesmo sem a juntada da TED referente ao contrato anterior com o Banco Santander, existe elemento incontestável acerca da existência da portabilidade e da realização da mesma pelo autor, de forma que não teria lógica o fato do requerente realizar portabilidade de contrato inexistente ou cujos valores não havia recebido.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ACOLHIDA PELO JUÍZO DE PISO E REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC
.

7.

Sem custas e honorários por ausência de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)